Tribunal: TJDFT
Processo: 0714075-02.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2021-05-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AngeloPassareli Gabinete do Des. Angelo Passareli Número do processo: 0714075-02.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: COMPANHIA IMOBILIARIA DE BRASILIA TERRACAP AGRAVADO: LUIZ ALBERTO MENDES, MAXIMIANO MENDES NETO, ELSON TADEU MENDES, WAGNER JOSE MENDES, REGINA ABREU MENDES, PATRICIA ABREU MENDES D E S P A C H O Trata-se de Agravo de Instrumento interposto pela COMPANHIA IMOBILIÁRIA DE BRASÍLIA - TERRACAP contra decisão proferida pela Juíza de Direito da Sexta Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal que, nos autos da Liquidação de Sentença, Feito no 0712776-72.2017.8.07.0018, proposto em desfavor da Agravante por LUIZ ABERTO MENDES E OUTROS, rejeitou a alegação de prescrição formulada pela ora Agravante. Preparo regular (Num. 25556533). É o breve relatório. Decido. Admito o processamento do recurso. Considerando que não há pedido de efeito suspensivo ou antecipação dos efeitos da tutela recursal, prossiga-se na tramitação. Comunique-se e solicitem-se as informações. Intimem-se os Agravados para os fins previstos no artigo 1019, inciso II, do Código de Processo Civil. I. Brasília - DF, 12 de maio de 2021. ANGELO CANDUCCI PASSARELI Desembargador